Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. FIXAÇÃO DE NOVA DATA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

O depoimento da agente penitenciária, o laudo de exame de corpo de delito e as declarações das duas sentenciadas confirmam que estas se agrediram fisicamente no pátio do presídio, o que configura falta grave prevista no art. 52, caput, da LEP, que foi corretamente homologada pelo juízo da execução penal, com imposição da perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e fixação do dia da prática da infração como nova data para concessão de benefícios.

Recurso de agravo desprovido.